Tribunal: CARF
Processo: 11128.727474/2014-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ADRIANO MONTE PESSOA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-01-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.727474/2014-96
ACÓRDÃO
3002-004.016 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 03/11/2009
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA 1 DO CARF.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão de renúncia à via administrativa, caracterizada pela
concomitância da discussão da mesma matéria nas esferas judicial e administrativa, nos termos da
Súmula n. 1 do CARF.

Assinado Digitalmente
Adriano Monte Pessoa – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.016 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.727474/2014-96
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascarenhas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Por economia processual e, sobretudo, por bem descrever os eventos processuais
até a apresentação da impugnação, reproduzo a seguir o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE):
“Trata-se de processo referente à exigência de multa pelo descumprimento da
obrigação de prestar informação sobre carga marítima desconsolidada, no prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
O prazo previsto para a conclusão da desconsolidação é de no mínimo quarenta e
oito horas antes da chegada da embarcação no porto de destino (atracação),
conforme estabelecido no art. 22, incisos III e IV da Instrução Normativa RFB no
800/2007.
O lançamento totalizou R$ 35.000,00, em função das seguintes ocorrências de
intempestividade dos registros dos CE resultantes de desconsolidação:
OCORRÊNCIA No 001 - DATA DE REFERÊNCIA 03/11/2009 - desconsolidação relativa
ao Conhecimento Eletrônico Máster MBL CE 150905138925576 a destempo às
11:13 do dia 03/11/2009, com o registro extemporâneo do Conhecimento
Eletrônico Agregado HBL CE 150905143860274. Navio M/V " MSCBANU ", em sua
viagem 029A, no dia 03/11/2009, com atracação registrada às 16:39.
OCORRÊNCIA No 002 - DATA DE REFERÊNCIA 03/11/2009 - desconsolidação relativa
ao Conhecimento Eletrônico Máster MBL CE 150905142511489 a destempo às
13:47 do dia 03/11/2009, com o registro extemporâneo do Conhecimento
Eletrônico Agregado HBL CE 150905143987428. Navio M/V " CAP NORTE ", em sua
viagem 6S, no dia 04/11/2009, com atracação registrada às 21:04.
OCORRÊNCIA No 003 - DATA DE REFERÊNCIA 16/11/2009 desconsolidação relativa
ao Conhecimento Eletrônico Máster MBL CE 150905148393666 a destempo às
17:33 do dia 16/11/2009, com o registro extemporâneo do Conhecimento
Eletrônico Agregado HBL CE 150905151287499. Navio M/V " CAP PRIOR ", em sua
viagem 6S, no dia 18/11/2009, com atracação registrada às 16:46.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.016 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.727474/2014-96
3
OCORRÊNCIA No 004 - DATA DE REFERÊNCIA 17/11/2009 - desconsolidação relativa
ao Conhecimento Eletrônico Máster MBL CE 150905148631435 a destempo às
16:03 do dia 17/11/2009, com o registro extemporâneo do Conhecimento
Eletrônico Agregado HBL CE 150905151881307. Navio M/V " JPO CANOPUS ", em
sua viagem 942W, no dia 19/11/2009, com atracação registrada às 07:31.
OCORRÊNCIA No 005 - DATA DE REFERÊNCIA 23/11/2009 - desconsolidação relativa
ao Conhecimento Eletrônico Sub-Máster MHBL CE 150905152279503 a destempo
às 17h01 do dia 23/11/2009, com o registro extemporâneo do Conhecimento
Eletrônico Agregado HBL CE 150905155080880. Navio M/V " CAP SPENCER ", em
sua viagem 70S, no dia 23/11/2009, com atracação registrada às 00h23.
OCORRÊNCIA No 006 - DATA DE REFERÊNCIA 24/11/2009 - desconsolidação relativa
ao Conhecimento Eletrônico Sub-Máster MHBL CE 150905153856016 a destempo
às 10h44 do dia 24/11/2009, com o registro extemporâneo do Conhecimento
Eletrônico Agregado HBL CE 150905155317996. Navio M/V " RIO BRAVO ", em sua
viagem 946S, no dia 24/11/2009, com atracação registrada às 12h33.
OCORRÊNCIA No 007 - DATA DE REFERÊNCIA 27/11/2009 - desconsolidação relativa
ao Conhecimento Eletrônico Sub-Máster MHBL CE 150905155880909 a destempo
às 11h15 do dia 27/11/2009, com o registro extemporâneo do Conhecimento
Eletrônico Agregado HBL CE 150905157835854. Navio M/V " MSC MALTA ", em sua
viagem 021A, no dia 29/11/2009, com atracação registrada às 04h48.
Outros dispositivos da mesma instrução normativa dispondo sobre a matéria: art.
2o, § 1o, inc. IV, alíneas “d” e “e”; art. 2o, § 1o, inc. V, alínea “c”; art. 2o, § 3o; art. 10,
inc. III e IV; art. 17 e art. 18.
A autoridade aduaneira discorreu sobre a legislação tributária e aduaneira
concluindo que a conduta infracional da autuada se amolda ao tipo legal constante
no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966.
Da impugnação.
O sujeito passivo foi cientificado oficialmente da exação em 22/08/2014 e em
29/08/2014 apresentou impugnação abrangendo, em síntese, as seguintes matérias
que merecem ser apreciadas:
Princípios constitucionais - ocorreu flagrante violação aos princípios constitucionais
na aplicação da multa ao contribuinte;
Motivação inadequada - o auto de infração está parcamente fundamentado, não
demonstra quais as hipóteses legais abrangeram os fatos ocorridos, e não prova
sobre qual momento a autuada deixou de prestar as informações; descumprindo,
assim, o princípio da motivação previsto no art. 50, § 1o da Lei 9.784/99 e no art. 10
do Decreto no 70.235/72 – PAF.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.016 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.727474/2014-96
4
As informações foram prestadas – se elas não tivessem sido prestadas não
poderiam ser feitas as operações de carga e descarga, conforme art. 37, § 2o, do
Decreto-lei no 37/66.
Sujeição passiva - Os prazos previstos no art. 22 da IN RFB 800/07 seria imputável
somente ao armador transportador, visto que somente ele manifesta carga;
Excludente de responsabilidade (princípio da razoabilidade) - a impugnante não
deixou de prestar as informações. Não se pode impor condutas impossíveis de
serem realizadas. É o que determina dispõe o ADE Corep no 03, de 2008 no art. 28 e
seus parágrafos;
Denúncia espontânea - as informações foram prestadas antes do início de
fiscalização. Assim não é cabível a multa exigida, pois se aplica ao caso o instituto da
denúncia espontânea, consoante dispõe o art. 138 do Código tributário Nacional e o
disposto no art. 102 e §§ do Decreto-Lei no 37/66;
Limite de valor da multa – vários dispositivos limitam o valor da multa aplicada; por
analogia a multa em referência deve ser limitada a R$ 5.000,00 por navio.”
Em sede de julgamento, os membros da 2a Turma da DRJ/FOR, por unanimidade de
votos, no acórdão 08-39.248, de fls. 163/175, em 14 de junho de 2017, julgaram improcedente a
impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal.
No tocante à alegação de ofensa aos princípios constitucionais, o juízo “a quo”
adotou a premissa de presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos e asseverou
que seu questionamento somente poderia ser apreciado pelo Poder Judiciário, invocando a
aplicação do art. 26-A do Decreto n. 70.235/72 e do art. 116, inciso III, da Lei n. 8.112/90.
Em relação à denúncia espontânea, o acórdão recorrido adotou o entendimento já
explicitado pela jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os efeitos
do art. 38 do Código Tributário Nacional não se estendem às obrigações acessórias autônomas,
bem como firmou-se na Súmula n. 49 do CARF, a qual prevê que a denúncia espontânea não
alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega da declaração e na Solução de Consulta
COSIT n. 08, de 30 de maio de 2016.
Quanto à ilegitimidade passiva do agente de carga, a câmara baixa entendeu que
sua responsabilidade está bem caracterizada no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei n.
37/66, in fine, bem como no art. 2o, inciso IV, alínea “e”, da IN RFB n. 800/2007. Destacou, ainda, o
que preceituam os parágrafos 1o e 2o do art. 37 daquele mesmo diploma legal.
E por fim considerou que a motivação está adequada aos fatos e à tipificação legal,
uma vez que na descrição dos fatos da autuação constam informações do conhecimento
eletrônico e data de atracação do navio, as quais são suficientes para comprovar a
intempestividade do prazo regulamentar de 48 (quarenta e oito) horas para prestá-las.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.016 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.727474/2014-96
5
Frisou o juízo de piso, também, decisões deste Conselho Administrativo (acórdãos
n. 3802-002.967 e 3102-002.187) no sentido de que o benefício do instituto da denúncia
espontânea somente ocorre quando não se tratar de obrigações acessórias sujeitas a prazo certo.
Ademais, o acórdão recorrido ressalta que não assiste razão à impugnante quanto
ao limite de valor aplicado e a suposta ausência de individualização das condutas, com base no art.
9o do Decreto n. 70.235/72, para afirmar que o caso em análise trata de apenas um tipo de
penalidade isolada que é aplicada de forma repetitiva e cumulativa como multa por atraso na
informação prestada através do registro/inclusão dos conhecimentos eletrônicos necessários à
desconsolidação.
No intuito de afastar a alegação de bis in idem, o julgador “a quo” invoca a
aplicação da Solução de Consulta Interna n. 02 COSIT, de 4 de fevereiro de 2016, cujo teor deixa
claro que a multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) é aplicável por cada informação não prestada ou
prestada intempestivamente, isto é, por cada conhecimento eletrônico incluído no sistema depois
do prazo para conclusão da desconsolidação.
Observa, ainda, que a autuação não foi motivada pela falta de informação, mas sim
pela sua prestação fora do prazo determinado pela Receita Federal do Brasil no art. 22, incisos III e
IV, da Instrução Normativa n. 800/2007, isto é, quarenta e oito horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino do conhecimento genérico. Esclarece que a infração ocorreu
devido ao atraso das informações (MHBL ou HBL) sobre a desconsolidação da carga, independente
de dolo ou culpa do próprio desconsolidador ou de terceiros.
Ao final, cita o Ato Declaratório Executivo Corep n. 3, de 28 de março de 2008, o
qual estabelece, em seu art. 52, de que o prazo de antecedência para informação dos CE
agregados é contado com base no registro da primeira atracação da escala no porto de destino
final do respectivo CE genérico, e cujo parágrafo 3o, inciso I, dispensa a aplicação da penalidade
somente se aos CE agregados quando o CE genérico tiver sido incluído a menos de duas noras de
antecedência da atracação no porto de destino e desde de que a desconsolidação seja concluída
até duas horas após a inclusão do respectivo CE genérico. Todavia, segundo o acórdão recorrido,
tais condições não se comprovaram nos autos.
Portanto, a turma julgadora “a quo” concluiu que a impugnante não teria trazido
aos autos nenhum elemento de prova apto a eximir a sua responsabilidade pelas infrações
cometidas e, assim, julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente o crédito
tributário.
A autuada foi cientificada do acórdão n. 08-39.248 da DRJ/FOR em 25/08/2017,
conforme fl. 183. Irresignada, apresentou recurso voluntário em 25/08/2017 às fls. 186/205.
No recurso voluntário deste PAF, a autuada sustenta, em síntese, preliminarmente,
(i) nulidade do auto de infração por suposta afronta à aplicação analógica da Solução COSIT n. 08,
de 14 de fevereiro de 2008, por impossibilidade de grupamento de multas no mesmo auto de
infração e de bis in idem; e (ii) insubsistência do auto em virtude de decisão judicial proposta pela
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.016 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.727474/2014-96
6
Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissária de Despachos
e Operadores Intermodais (ACTC) - autos n. 0005238-86.2015.4.03.6100 da 14a Vara Cível Federal
da Seção Judiciária da Justiça Federal de São Paulo. E no mérito, alega que (i) as informações
foram efetivamente prestadas, (ii) inexistência de tipificação da penalidade, (iii) ofensa ao
princípio da motivação, por violação ao art. 50, incisos I e II, e §1o, da Lei n. 9.784/99, (iv) denúncia
espontânea, e (v) ausência de dano ao Erário.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Adriano Monte Pessoa - Relator
I.
Preliminarmente.

I.1. Da tempestividade.
A recorrente tomou ciência do acórdão n. acórdão 08-39.358 da DRJ/FOR, da 2a
Turma da DRJ de Fortaleza (CE) por meio de sua caixa postal na data de 17/08/2017 (fl. 124) e
protocolou recurso voluntário em 31/08/2017 (fl. 128/143). O recurso, portanto, é tempestivo.
I.2. Da aplicação da Súmula 1 do CARF.
No caso em exame, trata-se de multa aduaneira capitulada no art. 107, inciso IV, ‘e’,
do Decreto-Lei n. 37/66 e demais disposições regulamentares previstas na Instrução Normativa
RFB n. 800/2007.
Destaca-se que a recorrente protocolou sua impugnação em 29/08/2014 às fls.
98/124, a qual foi julgada pela c. 2a Turma Delegacia de Julgamento da RFB em Fortaleza (CE) em
14/06/2017, por meio do acórdão 08-39.248, de fls. 163/175.
Nessa mesma linha, do tempo de tramitação do processo administrativo, o recurso
voluntário foi interposto pela recorrente em 25/08/2017 às fls.186/205 e o último ato de
encaminhamento para novo sorteio no âmbito deste Conselho se deu em 05/02/2025 (fl. 243).
Observa-se que a interessada, em nome próprio, ajuizou a ação ordinária n.
5004359-30.2025.4.03.6104 perante a 4a Vara da Justiça Federal de Santos/SP, discutindo a
mesma matéria objeto deste PAF, na qual requer, inclusive, o reconhecimento da prescrição
intercorrente e a consequente aplicação do Tema 1293 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.016 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.727474/2014-96
7
A questão da concomitância entre o processo administrativo e a ação judicial
demanda análise cuidadosa da jurisprudência administrativa consolidada, uma vez que a
propositura de ação judicial com o mesmo objeto implica renúncia às instâncias administrativas,
conforme entendimento pacífico do CARF.
Súmula CARF n. 1 - Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-93877, de 20/06/2002 Acórdão no 103-21884, de 16/03/2005
Acórdão no 105-14637, de 12/07/2004 Acórdão no 107-06963, de 30/01/2003
Acórdão no 108-07742, de 18/03/2004 Acórdão no 201-77430, de 29/01/2004
Acórdão no 201-77706, de 06/07/2004 Acórdão no 202-15883, de 20/10/2004
Acórdão no 201-78277, de 15/03/2005 Acórdão no 201-78612, de 10/08/2005
Acórdão no 303-30029, de 07/11/2001 Acórdão no 301-31241, de 16/06/2004
Acórdão no 302-36429, de 19/10/2004 Acórdão no 303-31801, de 26/01/2005
Acórdão no 301-31875, de 15/06/2005.
Por seu turno, o artigo 87 do Decreto n. 7.574, de 29 de setembro de 2011, ao
regulamentar o parágrafo único do art. 38 da Lei n. 6.830/80, estabeleceu que:
“Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas
instâncias administrativas” (Lei n. 6.830, 1980, art. 38, parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria
distinta da constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à
matéria diferenciada”.

A propositura de ação judicial contra a Fazenda Pública caracteriza, evidentemente,
renúncia às instâncias julgadoras administrativas, no que diz respeito ao objeto da lide processual,
especialmente em se tratando de ação proposta pelo rito ordinário, e não de ação coletiva, pois se
naquela, a rigor, deve-se falar em representação processual, nesta se há de falar em verdadeira
substituição processual.
Desta forma, resta plenamente configurada a renúncia à via administrativa no
tocante às matérias que constituem objeto da ação judicial.
Conclusão.
Por essa razão, em estrito cumprimento do quanto disposto no art. 38 da Lei n.
6.830/80 e na Súmula 1 do CARF, voto no sentido não conhecer do recurso voluntário, tendo em
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.016 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.727474/2014-96
8
vista a caracterização de renúncia à via administrativa decorrente da interposição de ação judicial
ordinária pela própria recorrente contra o auto de infração objeto do presente processo
administrativo fiscal.

Assinado Digitalmente
ADRIANO MONTE PESSOA

Fl. 251
DF CARF MF
Original